Tribunal: TJPA
Processo: 0802337-82.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802337-82.2022.8.14.0133

APELANTE: CARLA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO: 0802337-82.2022.8.14.0133

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: CARLA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu provimento ao recurso da parte autora, CARLA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA, para reconhecer sua legitimidade passiva e responsabilidade objetiva por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o BANCO DO BRASIL S.A. possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos verificados em imóvel financiado pelo PMCMV – Faixa 1; (ii) estabelecer se a gravidade dos vícios comprometedores da habitabilidade do imóvel justifica a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático não ofende o princípio da colegialidade, sendo autorizado pelo art. 932 do CPC e pelo Regimento Interno do TJPA, especialmente diante da jurisprudência dominante da Corte sobre o tema.

4.

O BANCO DO BRASIL atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com funções de contratação, liberação de recursos e fiscalização das obras, o que o insere na cadeia de fornecimento e atrai sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A cláusula contratual de representação do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) pelo banco e a documentação constante dos autos demonstram sua atuação para além de mero agente financeiro.

6.

O laudo técnico pericial constatou vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel, como infiltrações, falhas no esgoto, descolamento de pisos e problemas de acabamento, configurando falha na prestação do serviço.

7.

A frustração do direito fundamental à moradia digna, prevista no art. 6º da Constituição Federal, diante da entrega de imóvel defeituoso em programa social, gera dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo da prova de sofrimento psíquico específico.

8.

O valor fixado de R$ 5.000,00 é razoável, proporcional e está de acordo com os parâmetros da jurisprudência da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil S.A., ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responde objetivamente pelos vícios construtivos dos imóveis financiados.

2.

A entrega de imóvel com vícios graves comprometedores da habitabilidade gera dano moral presumido (in re ipsa), não sendo necessária a prova de sofrimento psíquico individualizado.

3.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e uniformidade com a jurisprudência da Corte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 932, III-V, e 1.003, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApC nº 0803576-24.2022.8.14.0133, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª TDP, j. 15.09.2025; TJPA, ApC nº 0802368-05.2022.8.14.0133, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª TDP, j. 03.11.2025; TJPA, ApC nº 0801856-22.2022.8.14.0133, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª TDP, j. 06.10.2025.

____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, tendo como parte agravada CARLA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão monocrática proferida, a qual negou provimento à apelação do agravante BANCO DO BRASIL e deu provimento à apelação de CARLA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA, condenando o agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

Na origem, a ação foi ajuizada por CARLA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA contra o BANCO DO BRASIL S.A., requerendo a reparação por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado por meio do PMCMV – Faixa 1. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o banco apenas ao pagamento de danos materiais.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram apelações. A autora pleiteou a condenação do banco também pelos danos morais. O banco, por sua vez, sustentou ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade e descabimento de ambas as indenizações.

A decisão monocrática agravada reconheceu a legitimidade do banco e sua responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos, reformando a sentença para incluir a condenação por danos morais, ao fundamento de que o dano moral é cabível quando decorrente de falhas habitacionais em imóvel destinado à moradia digna, no âmbito de programa habitacional.

Nas razões do presente agravo interno, o banco agravante sustenta, em suma, que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade, reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que sua atuação se limitou à condição de agente financeiro, não tendo participação na construção do imóvel. Alega, ainda, que não houve comprovação de abalo à dignidade da autora a justificar o reconhecimento de dano moral, especialmente diante da inexistência de risco à habitabilidade do bem.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e julgada improcedente a condenação por danos morais.

Em contrarrazões ao agravo interno, CARLA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA defende a manutenção da decisão recorrida. Sustenta que a atuação do Banco do Brasil extrapola a de mero agente financeiro, qualificando-o como agente executor do PMCMV – Faixa 1, responsável direto pela contratação, fiscalização da obra e liberação dos recursos. Reitera que a entrega do imóvel com vícios comprometedores da habitabilidade configura ofensa ao direito fundamental à moradia digna, justificando a reparação moral fixada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de
agravo interno
em apelação foi apresentado tempestivamente, dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias (conforme consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), tendo o recurso sido apresentado dentro desse marco temporal, conforme disposto no art. 1.003, §5º e 1.070, ambos do CPC.

Houve também o regular recolhimento do preparo recursal, no ato da interposição do recurso (id. 30554977, 30554978 e 30554979).

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Preliminares

Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade, sendo plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, bem como a jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido, observe-se entendimento já exarado por esta E. Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESCABIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELOS EMBARGANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I –
A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. IV- O Agravante não comprovou o fato constitutivo de seu direito
, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido. (grifos nossos)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0021853-49.2015.8.14 .0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, a tese não merece acolhida. Consta nos autos documentação suficiente para comprovar que o Banco do Brasil não atuou apenas como agente financeiro, mas sim como agente executor e fiscalizador das obras contratadas com recursos públicos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Tal condição atrai a sua responsabilidade, conforme tem sido reiteradamente reconhecido pela jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme destacado na sentença recorrida, e reafirmado em decisões semelhantes desta Turma, é pacífico o entendimento de que o agente operador do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, ao assumir funções de fiscalização da execução das obras e liberação de verbas públicas, integra a cadeia de fornecimento do produto final, estando sujeito às disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do referido diploma legal.

Ademais, o próprio Banco do Brasil, nos autos, apresentou documento (Id. 29260674) em que exige esclarecimentos da construtora responsável sobre os vícios verificados, demonstrando sua ingerência direta sobre a fiscalização da obra.

A fim de reforçar os julgados acostados no julgamento monocrático, citam-se outros em igual sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL
. DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, pois atua como representante do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR e executor do PMCMV, não sendo mero agente financeiro, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A responsabilidade do agente executor do programa habitacional não se limita à liberação dos recursos financeiros, abrangendo também o dever de fiscalização da execução da obra, de modo que sua omissão no dever de garantir a qualidade da construção caracteriza falha na prestação do serviço.

5. Os vícios construtivos foram devidamente demonstrados por meio de parecer técnico, caracterizando danos que transcendem ao mero aborrecimento, pois afetam a funcionalidade e segurança do imóvel, inviabilizando seu pleno uso como moradia.

6. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, estando dentro dos padrões estabelecidos pelo Tribunal em casos análogos, não havendo razão para majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. "
O Banco do Brasil S/A, quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva por vícios construtivos do imóvel
."

2. "O dano moral decorrente de vícios graves que comprometem a habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de abalo psíquico específico." (grifos nossos)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803576-24.2022.8.14.0133 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/09/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A atuação do Banco do Brasil como agente executor do PMCMV, com poderes de fiscalização, contratação de construtora e gestão dos recursos do FAR, configura sua legitimidade passiva para responder por vícios construtivos, conforme entendimento consolidado no STJ
. 4. O dano moral é presumido diante da violação ao direito fundamental à moradia digna, consagrado no art. 6º da Constituição Federal, e deve ser reconhecido in re ipsa. 5. O valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e encontra respaldo em precedentes uniformes da 1ª e 2ª Turmas de Direito Privado deste Tribunal. 6. Ausência de demonstração de elementos fáticos excepcionais que justifiquem a majoração pretendida pela autora. 7. O pedido do Banco quanto à revisão dos critérios de correção monetária e juros de mora não foi conhecido por ausência de interesse recursal, pois já contemplado na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo do Banco do Brasil parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo da autora integralmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.
O Banco do Brasil S.A., ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responde objetivamente pelos vícios construtivos constatados em imóveis financiados com recursos do FAR
. 2. O dano moral decorrente de vícios construtivos que comprometam a habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a prova de sofrimento psíquico específico. 3. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e uniformidade jurisprudencial. (grifos nossos)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802368-05.2022.8.14.0133 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/11/2025)

Mérito

A matéria devolvida a esta instância recursal refere-se à responsabilidade civil do Banco do Brasil S.A., enquanto agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, por vícios construtivos verificados em imóvel adquirido pela parte autora, bem como à pretensa ilegitimidade passiva da instituição financeira e à inexistência de dano moral indenizável.

No tocante à responsabilização pelos danos materiais, não há controvérsia razoável. O laudo pericial (Id. 29260510) evidenciou vícios construtivos significativos, tais como descolamento de pisos e azulejos, falhas no sistema de esgoto, problemas de acabamento e infiltrações, os quais comprometem a habitabilidade do imóvel e, por conseguinte, caracterizam falha na prestação do serviço.

Quanto ao dano moral, a decisão monocrática foi precisa ao reconhecer sua ocorrência com fundamento na teoria do dano in re ipsa, decorrente da própria gravidade dos vícios construtivos em imóvel destinado à habitação de beneficiária de programa social. A frustração do direito à moradia digna, prevista no art. 6º da Constituição Federal, por si só, configura lesão extrapatrimonial passível de indenização, não sendo exigível demonstração de sofrimento psíquico específico.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a entrega de imóvel defeituoso, especialmente quando destinado a famílias de baixa renda, causa abalo moral presumido, dada a quebra de legítima expectativa de segurança e dignidade da moradia. Nesse sentido:

p{ font-size: 12pt; text-align: justify; }

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. A decisão agravada reconheceu a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente executor do programa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S.A. por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, bem como a existência de elementos fáticos e jurídicos que justifiquem a condenação por danos morais decorrentes do comprometimento da habitabilidade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atuação do Banco do Brasil S.A. extrapolou a intermediação financeira, configurando-se como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com participação direta na contratação, liberação de recursos e acompanhamento técnico das obras. 4. A cláusula contratual de representação do FAR pelo agente financeiro revela sua responsabilidade solidária pelos vícios construtivos identificados. 5. Os vícios foram comprovados por laudo técnico, afetando a segurança e salubridade do imóvel, e, por consequência, a dignidade da parte autora. 6. As circunstâncias fáticas demonstram a
frustração do direito à moradia em condições adequadas, justificando a reparação por danos morais
. 7.
A indenização no valor de R$ 5.000,00 observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e está em consonância com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil S.A., ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responde objetivamente pelos vícios construtivos dos imóveis financiados.;2.
A configuração de danos morais, nos casos de vícios construtivos graves, exige a análise das circunstâncias do caso concreto e a demonstração da afetação da habitabilidade do imóvel.
(grifos nossos)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801856-22.2022.8.14.0133 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/10/2025)

Destarte, ausente qualquer incorreção no julgamento proferido, tendo a decisão monocrática enfrentado de forma direta e fundamentada todos os pontos suscitados, razão pela qual impõe-se a manutenção da decisão que negou provimento à apelação do Banco do Brasil S.A.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática exarada por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 10/12/2025